Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi aplicada multa ao recorrente em auditoria realizada com o propósito de avaliar a gestão da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Paulo Cezar Amaro Aquino contra o Acórdão 784/2021-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1308/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Petróleo Brasileiro S.A e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.